Tribunal: TJSP
Processo: 1011523-82.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2019-03-13

Ementa:
ção do preparo, mesmo após sua regular intimação - Aplicação do § 2o, do art. 1.007, do CPC
Ausência de demonstração de que o corréu vendedor do veículo à autora tenha participado da fraude - Ônus da prova não atendido - Descumprimento do disposto no art. 373, inc. II, do CPC - Fato constitutivo do direito da autora não demonstrado - Existência de outros processos análogos em que se reconheceu que o corréu que vendeu o veículo à autora também foi vítima da fraude - Conduta do corréu em realizar a quitação do financiamento na calçada da agência bancária que não implica em má-fé ou negligência - Preposto do banco corréu que admitiu expressamente ter perpetrado a fraude - Improcedência do pedido com relação ao corréu vendedor - Recurso do banco corréu não conhecido - Recurso do corréu vendedor do veículo provido
(TJSP; Apelação Cível 1011523-82.2016.8.26.0405; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/04/2020; Data de Registro: 13/03/2019)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Miguel Petroni Neto

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/04/2020

Data de publicação:

13/03/2019

Ementa:
Ação indenizatória - Contrato bancário de financiamento de veículo - Pedido fundamentado na quitação fraudulenta do contrato perpetrada por funcionário do banco corréu - Recurso do banco corréu deserto - Ausência de complementação do preparo, mesmo após sua regular intimação - Aplicação do § 2o, do art. 1.007, do CPC
Ausência de demonstração de que o corréu vendedor do veículo à autora tenha

Ementa:
Ação indenizatória - Contrato bancário de financiamento de veículo - Pedido fundamentado na quitação fraudulenta do contrato perpetrada por funcionário do banco corréu - Recurso do banco corréu deserto - Ausência de complementação do preparo, mesmo após sua regular intimação - Aplicação do § 2o, do art. 1.007, do CPC
Ausência de demonstração de que o corréu vendedor do veículo à autora tenha participado da fraude - Ônus da prova não atendido - Descumprimento do disposto no art. 373, inc. II, do CPC - Fato constitutivo do direito da autora não demonstrado - Existência de outros processos análogos em que se reconheceu que o corréu que vendeu o veículo à autora também foi vítima da fraude - Conduta do corréu em realizar a quitação do financiamento na calçada da agência bancária que não implica em má-fé ou negligência - Preposto do banco corréu que admitiu expressamente ter perpetrado a fraude - Improcedência do pedido com relação ao corréu vendedor - Recurso do banco corréu não conhecido - Recurso do corréu vendedor do veículo provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000172575
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1011523-82.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes
FERNANDO XAVIER CARDOSO e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A, é apelada SIMONE CANDIDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso do banco corréu e deram provimento ao recurso do corréu
FERNANDO XAVIER CARDOSO. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 13 de março de 2019.
Miguel Petroni Neto
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1011523-82.2016.8.26.0405
2
Voto no 29590
Apelação no 1011523-82.2016.8.26.0405
Comarca de Osasco
Apelantes:
FERNANDO
XAVIER
CARDOSO
e
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A
Apelada: SIMONE CÂNDIDO DA SILVA
Ação indenizatória - Contrato bancário de financiamento de veículo - Pedido fundamentado
na quitação fraudulenta do contrato perpetrada por funcionário do banco corréu - Recurso do
banco corréu deserto - Ausência de complementação do preparo, mesmo após sua regular
intimação - Aplicação do § 2o, do art. 1.007, do CPC
Ausência de demonstração de que o corréu vendedor do veículo à autora tenha participado da
fraude - Ônus da prova não atendido - Descumprimento do disposto no art. 373, inc. II, do
CPC - Fato constitutivo do direito da autora não demonstrado - Existência de outros
processos análogos em que se reconheceu que o corréu que vendeu o veículo à autora também
foi vítima da fraude - Conduta do corréu em realizar a quitação do financiamento na calçada
da agência bancária que não implica em má-fé ou negligência - Preposto do banco corréu que
admitiu expressamente ter perpetrado a fraude - Improcedência do pedido com relação ao
corréu vendedor - Recurso do banco corréu não conhecido - Recurso do corréu vendedor do
veículo provido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “SIMONE CÂNDIDO DA
SILVA ajuíza ação de indenização por danos morais e materiais em face de
FERNANDO XAVIER CARDOSO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A e
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, alegando, em
síntese, que em 13.02.2013 adquiriu o veículo Ford Fiesta Placas ERV0145 do
requerido Fernando, pelo preço de R$ 24.000,00, através de financiamento obtido
junto à AYMORÉ. Após um ano de utilização do veículo, foi surpreendida com a
notícia de que pendia sobre ele restrição financeira, efetuada pelo BRADESCARD.
Diz que o financiamento foi liberado sem que o Bradesco e a Aymoré adotassem os
cuidados necessários para checar a procedência dos documentos e regularidade do
veículo. Diante da fraude cometida dentro da empresa requerida Bradesco, a autora
teve o seu veículo restrito junto ao Detran por ordem Policial, e se vê privada da
utilização do bem. Postula indenização por danos morais, bem como reparação
material no importe de R$ 24.000,00. Emenda da inicial às fls. 131/132. Tutela
antecipada indeferida (fl. 172), e negada a concessão da gratuidade judiciária.
Contestação AYMORE fls. 137/154. Preliminarmente, argui sua ilegitimidade
passiva, já que não possui responsabilidade pela origem do débito ou sua
regularidade, bem como a carência do interesse processual, já que a autora não
buscou solução administrativa ao impasse. No mérito, pugna pela improcedência do
pedido, afirmando que a contratação do financiamento foi formalizada dentro das
políticas da Financeira, sendo realizados pagamentos referentes às parcelas 1 a 38
do contrato. Conforme parecer da área responsável, a reclamação da parte autora é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1011523-82.2016.8.26.0405
3
incorreta, pois o gravame do veículo foi incluso justamente no ato da contratação do
financiamento. Se houvesse restrição, não seria possível a inclusão, assim como, a
emissão do DUT/CRV. Desta forma, como a inclusão da restrição administrativa se
deu após a inclusão do gravame e emissão do CRV/DUT, qualquer informação que a
parte autora queira referente a alienação anterior efetuada pelo agente financeiro
BCO BRADESCO FINANÇAS deve ser verificada com o mesmo, uma vez que não
possui a financeira qualquer responsabilidade. Defende a inexistência de danos
morais e rechaça a pretensão material. Réplica às fls. 174/180 Contestação do
requerido Fernando fls. 204/220, afirmando também ser vítima da prática delitiva.
Disse ter adquirido o veículo de Diego da Silva Ferreira, após proceder à liquidação
do financiamento junto ao Bradesco, na pessoa de Roger Ferrari. Afirmou que,
posteriormente, deixou o veículo em consignação na loja FASF Comércio de Veículos
Ltda., que transacionou o veículo com a autora. O problema surgiu depois da
transferência do veículo para a autora, com a identificação do Bradesco de fraude
interna e instauração de inquérito policial. Não tinha ciência da fraude nem
participou do engodo. Réplica às fls. 476/481. Contestação do banco Bradesco às fls.
225/244, aduzindo sua ilegitimidade passiva e carência do interesse processual. No
mérito, impugnou o pedido de indenização por danos morais e materiais. Réplica às
fls. 482/488. Decisão saneadora proferida às fls. 501/502, com rejeição das
preliminares e designação de audiência de instrução, realizada às fls. 555/559.
Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais, na forma
de memoriais, às fls. 602/614. É o relatório.”.
A r. sentença assim decidiu: “Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido,
para condenar os requeridos BRADESCO E FERNANDO XAVIER CARDOSO ao
pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 23.400,00, com
atualização pela Tabela Prática do TJSP a partir do desembolso, e juros de mora de
1% ao mês, contados da citação. Em contrapartida, deverá a autora providenciar a
devolução do veículo em questão ao banco requerido, no prazo de 10 dias, contados
do depósito em juízo da indenização devida. Condeno-os, ainda, ao pagamento de R$
15.000,00, a título de danos morais, com correção monetária a partir desta decisão
(Súm. 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Sucumbentes, os
requeridos arcarão com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. E JULGO
IMPROCEDENTE o pedido em relação à ré AYMORÉ, condenando a autora ao
pagamento das custas que desembolsou, e honorários advocatícios, arbitrados, por
equidade, em R$ 1.500,00. Por conseguinte, julgo extinto o feito, com solução de
mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. P.R.I. Osasco, 09 de
fevereiro de 2018.”.
Apela o corréu FERNANDO XAVIER CARDOSO com o propósito de ver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1011523-82.2016.8.26.0405
4
reformada integralmente a r. sentença, pretendendo a procedência do pedido,
aduzindo, em síntese, conexão com a Apelação no 4012073-31.2013.8.26.0405 de
onde se extrai que a fraude foi perpetrada por preposto do banco corréu, sendo tão
vítima dos fatos narrados quanto a autora. Assevera que adquiriu o veículo e quitou o
financiamento pendente, mediante engodo perpetrado pelo preposto do banco corréu,
deixando o bem em consignação que foi posteriormente vendido à autora. Sustenta
que, quando da transferência do veículo para seu nome, não havia pendência do
financiamento bancário, razão pela qual procedeu à venda do bem de boa-fé, sendo
certo que a responsabilidade pela fraude é exclusiva do banco corréu (fls. 628/666).
Apela o corréu BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A alegando,
em síntese, ilegitimidade passiva, que o documento que atesta a quitação do
financiamento bancário não foi subscrito por seu preposto, sendo vítima de estelionato
praticado por terceiros, razão pela qual não pode ser responsabilizada pelos fatos
narrados na exordial. Assevera, ainda, que o corréu FERNANDO XAVIER
CARDOSO participou da fraude em diversas ocasiões e que a autora não demonstrou
o desembolso para aquisição do veículo, sendo descabida sua condenação em
indenização por danos materiais ou moral, este sequer configurado. Subsidiariamente,
pugna pelo afastamento da determinação de devolução do veículo para si, com a
entrega para o corréu FERNANDO XAVIER, responsável pelo bloqueio e investigado
criminalmente pelos fatos. Ainda em caráter subsidiário pleiteia a redução do valor
indenizatório arbitrado em razão do dano moral reconhecido (fls. 684/701).
Os recursos foram recebidos e contrarrazoados (fls. 673/681, 708/719 e
723/731).
A fls. 733 foi proferida determinação para que o corréu BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A complementasse o preparo. A certidão de fls.
735 informa que o corréu quedou-se inerte.
Por decisão do insigne Presidente da Seção de Direito Privado (fls. 742) o
recurso foi redistribuído a esta Câmara, porquanto verificada conexão com as
Apelações no 4012073-31.2013.8.26.0405 e 4014911-44.2013.8.26.0405.
É o relatório.
2. O recurso do banco corréu não comporta conhecimento.
Nos termos do § 2o, do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, será
deserto o recurso se o apelante deixar de complementar o preparo, após regularmente
intimado, no prazo de 5 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1011523-82.2016.8.26.0405
5
Como ensina Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual
Civil, Vol. I, 37a ed., Forense, pág. 508:
“Denomina-se deserção o efeito produzido sobre o recurso pelo não
cumprimento do pressuposto do preparo no prazo devido. Sem o pagamento das
custas devidas, o recurso torna-se descabido, provocando a coisa julgada sobre
a sentença apelada”.
A declaração de deserção do recurso do banco corréu é medida que se
impõe, porquanto a o banco coapelante não procedeu ao recolhimento do
complemento do preparo, mesmo após regularmente intimados para tanto (veja-se a
certidão de fls. 735).
3. O corréu FERNANDO XAVIER CARDOSO ajuizou ação em relação ao
banco corréu em virtude dos mesmos fatos narrados na exordial, cujo objeto é o
veículo VW Saveiro 1.6 CE, cor vermelha, placa EML 5956. A Apelação no
4012073-31.2013.8.26.0405 foi provida e está assim ementada:
“Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória - Contrato bancário de
financiamento de veículo - Pedido fundamentado na quitação fraudulenta do
contrato perpetrada por funcionário do banco réu - Conduta do autor em
realizar a quitação na calçada da agência bancária que não implica em má-fé -
Incidência dos arts. 932, III e pg. ún. e 927, ambos do CC, art. 34 do CDC e da
Súm. 479 do STJ - Teoria do risco profissional - Falha do banco evidenciada -
Incidência do art. 14 do CDC - Dano moral configurado
Valor de indenização fixado dentro dos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade em R$ 12.000,00 - Valor condizente com o dano - Recurso
provido”
O corréu FERNANDO XAVIER CARDOSO ingressou também com outra
ação contra o banco corréu, tendo por objeto o veículo VW Fox 1.6, cor prata, placa
DOR-8962 em decorrência da mesma modalidade de fraude. A Apelação no
4014911-44.2013.8.26.0405 está assim ementada:
“Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória - Contrato bancário de
financiamento de veículo - Pedido fundamentado na quitação fraudulenta do
contrato perpetrada por ex-funcionário do banco réu - Réu e ex-funcionário que
expressamente admitem a prática fraudulenta - Conduta do autor em realizar a
quitação na calçada da agência bancária que não implica em má-fé ou
negligência - Responsabilidade do banco réu objetiva - Incidência dos arts. 932,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1011523-82.2016.8.26.0405
6
III e pg.ún. e 927, ambos do CC, art. 34 do CDC e da Súm. 479 do STJ - Teoria
do risco profissional - Falha do banco evidenciada - Incidência do art. 14 do
CDC - Recurso improvido”
No presente feito, em que pese a notícia de que o corréu FERNANDO
XAVIER CARDOSO está sendo investigado criminalmente por eventual participação
na fraude, esta Câmara não encontrou indícios de sua má-fé quando da realização dos
negócios.
É possível concluir, ao menos com os elementos destes autos e daqueles
suprarreferidos, que o corréu operava adquirindo veículos para revenda, quitando os
financiamentos respectivos junto ao preposto do banco corréu (Roger Ferrari), que se
comprometia a efetuar as baixas dos gravames existentes nos bens.
Não há nos autos qualquer elemento que indique que tenha o corréu
FERNANDO XAVIER CARDOSO participado das fraude, mas que dela foi vítima.
A má-fé deve estar bem comprovada para que possa ser reconhecida, não
podendo ser presumida. Aliás, como é cediço, a boa-fé é que sempre se presume.
Sobre o tema, importante a transcrição do entendimento da Turma
Julgadora nos autos da Apelação no 4014911-44.2013.8.26.0405:
“Exame dos autos permite concluir que resta evidenciada a fraude na formação
do documento que atestava a quitação do contrato de financiamento e permitia o
levantamento do gravame incidente sobre o veículo. A fraude é admitida
expressamente pelo réu (BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
anotamos) em sua resposta processual, o que se pode conferir a fls. 36/37 e pelo
seu ex-funcionário Roger Ferrari, consoante se extrai a fls. 79/80.
Portanto, a não demonstração de que um dos prepostos do réu subscreveu a
carta de quitação de fls. 25, por si só, não serve para afastar a responsabilidade
do banco, porquanto, como pelo próprio réu reconhecido, seu ex-funcionário
perpetrou a fraude, o que também foi expressamente admitido por ele.
A prova oral realizada também confirma a participação do ex-funcionário do
réu na fraude perpetrada. É cediço que a pessoa jurídica responde pelos atos
praticados pelos seus prepostos (artigo 932, inciso III, do Código Civil e artigo
34 do Código de Defesa do Consumidor).
De fato, a conduta do autor em efetuar o pagamento na calçada da agência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1011523-82.2016.8.26.0405
7
bancária até poderia ser classificada como temerosa. Por outro lado, a atuação
do preposto do banco réu, que confessadamente praticou o engodo, é suficiente
para afastar a presunção de má-fé por parte do autor (FERNANDO XAVIERA
CARDOSO, anotamos), ou mesmo sua negligência.
Como é cediço, a boa-fé é que se presume não devendo se exigir comprovação
da sua prática. A má-fé, do contrário, deve ser demonstrada. E a má-fé do ex-
funcionário do banco réu foi admitida, não havendo nos autos elementos que
apontem para participação do autor, que também foi vítima no caso em análise,
não tendo ele elementos para presumir que o ex-funcionário do réu praticava
maliciosa irregularidade.”
Assim, consoante dispõe o artigo 373, do Código de Processo Civil:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
Como ensina Cândido Rangel Dinamarco, in Instituições de Direito
Processual Civil, Vol. III, 3a ed., Malheiros, 2003, pág. 71:
“Ônus da prova é o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de
demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a
serem proferidas no processo”.
Adiante, prossegue:
“Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova
relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc. I) e ao réu, a dos
fatos que de algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo
autor, seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo
extinguindo-o (inc. II; fatos impeditivos, modificativos ou extintivos supra, n.
524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da prova
incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado
(Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa
fórmula coloca adequadamente o tema do onus probandi no quadro do interesse
como mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o
empenho de cada um em obter vitória. (...)” (atual artigo 373, anotamos).
Destarte, não estando demonstrado nos autos a participação do corréu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1011523-82.2016.8.26.0405
8
FERNANDO XAVIER CARDOSO na fraude perpetrada seja neste, seja em outros
casos assemelhados, por Roger Ferrari, preposto do banco réu e, como já dito, não se
podendo presumir sua má-fé, a improcedência do pedido inicial com relação a ele
afigura-se de rigor.
Em suma, o recurso do corréu FERNANDO XAVIER CARDOSO
comporta acolhimento para julgar-se improcedente o pedido inicial com relação a ele,
arcando a autora com custas, despesas processuais e honorários advocatícios ora
arbitrados em R$ 2.800,00, nos termos dos §§ 8o e 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil.

Ante o exposto, não se conhece do recurso do banco corréu e dá-se
provimento ao recurso do corréu FERNANDO XAVIER CARDOSO.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator